Tribunal: TJSP
Processo: 1045137-23.2023.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – COTAS RACIAIS - Pretensão mandamental voltada à anulação do ato administrativo de desclassificação, com a sua consequente inclusão na lista aprovados cotistas ou, subsidiariamente, pela reserva de vagas – admissibilidade - legítima a utilização, além da

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – CARGO DE PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL – ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – COTAS RACIAIS - Pretensão mandamental voltada à anulação do ato administrativo de desclassificação, com a sua consequente inclusão na lista aprovados cotistas ou, subsidiariamente, pela reserva de vagas – admissibilidade - legítima a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que respeitada a dignidade da pessoa humana e garantidos o contraditório e a ampla defesa – ausência de fundamentação do ato administrativo - impossibilidade da exclusão da candidata embasada em considerações genéricas que não infirmam os demais elementos coligidos aos autos – sentença de concessão da ordem de segurança mantida – Recursos, oficial e voluntário da Municipalidade, desprovidos.